Tribunal: STF
Processo: AR 2884
Classe: AR
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de ação rescisória, fundada no artigo 966, V, do CPC/2015, originalmente interposta perante o Tribunal de Justiça do Paraná, na qual foi formulado pedido de desconstituição do acórdão proferido nos autos da Apelação Cível 1.103.744-2.
    O autor sustenta que “o acórdão proferido por este Tribunal afrontou dispositivo legal de Lei infraconstitucional, o que impediu o Autor de progredir em sua carreira como Policial Militar”, pois “foi contrário à Lei Estadual n. 4.543/1962, artigo 13, §2º”.
    Segundo o autor, o acórdão rescindendo “entendeu que o Autor não poderia requerer a classificação no quadro por, em tese, não ter cumprido com o requisito “aprovação em concurso público”, tendo ignorado, contudo, “a lei Estadual que autoriza, DE MODO EXPRESSO, a possibilidade de classificação para o Quadro Auxiliar de Saúde desde que preenchidos os requisitos. Frise-se que tal Lei foi promulgada para criar o quadro Auxiliar da Saúde (Q.A.S) da Polícia Militar, na qual são situados os militares da corporação que preencham os requisitos da lei”.
    Alega, ainda, que “o texto constitucional federal e estadual são expressos referenciando que cabe a Lei Estadual específica dispor sobre os direitos e acesso a carreira dos militares” e que “o artigo 21 da Lei 1.943/1954, antes de ser revogado pela Lei 17.572/2013, previa os requisitos e forma de ingresso na Corporação da Policia Militar, a qual, importante dizer, é única, não havendo carreiras distintas”.
    Assenta que “o Autor não pretende o ingresso na corporação, mas sim a ascensão na carreira como policial militar, o que lhe autoriza o artigo 13 da Lei Estadual n. 4.543/1962, já que cumprido todos os requisitos nela impostos, conforme já se demonstrou alhures, no julgamento de mérito proferido na sentença de primeiro grau” e que “o ingresso na corporação, por meio de concurso público foi requisito já cumprido pelo Autor, não havendo que se falar em novo concurso público para progressão e mudança de classe na carreira como policial militar”.
    Aduz, que a “carreira de policial militar é única, sendo apenas a alteração de classe e não de carreira, pois o Autor continuará sendo policial militar, podendo atender ocorrências, permanecer fardado, armado, contudo, sua classe se alterará como progressão na carreira de policial militar, pois cumpriu os requisitos previstos na Lei Estadual n. 4543/1962, artigo 13”.
    Após requerer os benefícios da justiça gratuita, formula pedido para “rescindir o venerando acórdão lavrado pela colenda 4ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, que reformou a sentença de primeiro grau, em sede de reexame necessário, em Recurso de Apelação nº 1.103.744-2, da Comarca de Curitiba, pois o processo que teve a sentença reformada, e por isso julgado improcedente, CONTRARIA NORMA JURÍDICA, LEI ESTADUAL, impedindo, desta forma, a progressão de carreira do Autor como Policial Militar do Estado do Paraná, violando manifestamente norma jurídica, consoante artigo 966, V, do Código de Processo Civil”. 
    Após o deferimento da justiça gratuita pelo Juízo a quo, o Estado do Paraná ofereceu contestação, sustentando, preliminarmente, a incompetência absoluta do Tribunal de Justiça do Paraná para o julgamento da ação rescisória. No mérito, alegou que a pretensão do autor não merece ser acolhida por contrariar o disposto no artigo 37, inciso II, da Constituição Federal.
    Asseverou que “na verdade, o autor pretende sua transposição do Quadro ‘geral’ da Polícia Militar do Estado do Paraná para seu Quadro Auxiliar de Saúde. Todavia, os cargos do Quadro Auxiliar de Saúde da Polícia Militar do Estado do Paraná demandam requisitos e habilidades peculiares, não exigidos dos ocupantes dos cargos que integram o Quadro ‘geral’ da Polícia Militar do Estado do Paraná, razão pela qual o ingresso nestes cargos ocorre por meio de concurso público diferenciado”.
    Afirmou que “transpor o autor de um quadro para outro da Polícia Militar implicaria ofensa a exigência do concurso público. É por tal razão que o dispositivo de lei estadual no qual o autor baseia sua pretensão não foi recepcionado pela Constituição Federal, não sendo aplicável a este ou a qualquer outro caso”.
    Em réplica, o autor alegou que, no caso dos autos, o acórdão proferido pelo STF não enfrentou a questão de fundo, não se sujeitando, portanto, à rescisão. 
    Sustentou que “o Supremo Tribunal Federal entendeu que o ora Requerente pleiteava o enquadramento em novo cargo, sem prestar concurso público para tanto; Ora, como já se explicou em sede de exordial, e é o principal fundamento desta rescisória, o concurso que a legislação estadual se refere é o CONCURSO INTERNO, e não concurso público de ingresso na corporação, contudo, essa mesma legislação prevê nova classificação do requerente dentro da corporação, sem prestar concurso interno, e é isso que pretende seja reconhecido”.
    Asseverou que “não pretende o ingresso na corporação, mas sim o desenvolvimento na carreira como policial militar, o que lhe autoriza o artigo 13 da Lei Estadual n. 4.543/1962, já que cumprido todos os requisitos nela impostos, conforme já se demonstrou alhures, no julgamento de mérito proferido na sentença de primeiro grau”. 
    Em alegações finais, o autor reiterou os fundamentos apresentados anteriormente, bem como a procedência do pedido. O Estado do Paraná, por sua vez, reiterou “a incompetência absoluta do TJ/PR para o julgamento desta demanda” solicitando a remessa dos “autos ao Egrégio Supremo Tribunal Federal” ou que que fosse “declarada a integral improcedência da demanda proposta pelo autor”.
    Finalizada a instrução, o Tribunal de Justiça do Paraná proferiu acórdão no qual, após assentar que “o Supremo Tribunal Federal foi a última instância a analisar a questão de fundo discutida no processo”, remeteu os autos a esta CORTE. O julgado recebeu a seguinte ementa:
    “AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 966, INCISOS V DO CPC. VIOLAÇÃO MANIFESTA À NORMA JURÍDICA. REENQUADRAMENTO DE MILITAR EM CARREIRA DIVERSA DAQUELA PARA QUAL PRESTOU CONCURSO PÚBLICO. LEI ESTADUAL 4.543/1962. IMPOSSIBILIDADE ANTE O DISPOSTO NO ARTIGO 37, II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL RECONHECIDA PELO STF AO JULGAR RECURSOS INTERPOSTOS CONTRA O ACÓRDÃO RESCINDENDO. AÇÃO RESCISÓRIA QUE ATACA DECISÃO DO STF. SÚMULA Nº 249/STF. INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REMESSA DOS AUTOS AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL”. 
    É o relatório. Decido. 
    Preliminarmente, necessário enfrentar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para apreciar a presente ação. Vejamos.
    Nos exatos termos do disposto no art. 102, I, o, da Constituição Federal, compete ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
    “I - processar e julgar, originariamente: (…)
    j) a revisão criminal e a ação rescisória de seus julgados.”
    Conclui-se, portanto, que o juízo rescisório de competência originária do Supremo Tribunal Federal apenas incide sobre seus próprios julgados e desde que preenchidos os requisitos específicos dessa excepcional via processual. 
    No entanto, em termos abstratos e por equívoco, o autor indica como decisão rescindenda o julgado proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. Outrossim, da análise dos autos constata-se que o acórdão da apelação foi desafiado, em primeiro momento por recurso extraordinário e, uma vez inadmitido o apelo extremo, por Agravo em Recurso Extraordinário, que, por sua vez, foi julgado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL em acórdão proferido pela Segunda Turma da CORTE, nos autos do ARE 878.958, Relator Min. GILMAR MENDES, que apreciou o mérito da controvérsia em julgado assim ementado:
    “Embargos de declaração contra decisão que negou provimento a recurso extraordinário com agravo. Conversão em agravo regimental. Possibilidade. Princípio da Fungibilidade. Precedentes. 2. Direito Administrativo. Reenquadramento de militar em carreira diversa daquela para qual prestou concurso público. Impossibilidade 3. Inteligência do artigo 37, II, da Constituição Federal. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento”
    Desse contexto se constata que, no caso, a pretendida relativização da coisa julgada passa pela competência originária do Supremo Tribunal Federal, uma vez ser sua a decisão colegiada a ser rescindida, pese a manutenção do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Paraná. Assim, a rigor, a própria petição inicial da ação rescisória padece de vício formal, na medida em que, além de pedir formalmente a desconstituição de acórdão do Tribunal Estadual, centra toda sua causa de pedir no ataque ao referido julgado, não fazendo qualquer menção ao julgado do Supremo Tribunal Federal, tornando vazia a causa de pedir em relação à pretensão rescisória que se afigura adequada ao cenário ora retratado.
    Todavia, em prestígio ao princípio da efetividade da jurisdição e para evitar maiores desgastes processuais, supera-se o vício ora apontado e enfrenta-se a viabilidade do mérito da ação rescisória, com o reconhecimento da incompetência das instâncias ordinárias. Como consequência, cumpre observar a norma contida no artigo 64, § 4º, do Código de Processo Civil, transcrita a seguir:
    “Art. 64. A incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar de contestação.
     […]
    § 4º. Salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente.”
    Portanto, presentes os requisitos autorizadores, ratifico a decisão que deferiu a justiça gratuita ao autor. Além disso, em observância ao princípio da celeridade processual, considerando que a parte ré já apresentou contestação nos autos, considero válidas as manifestações apresentadas pelas partes durante a instrução dos autos no Juízo de origem.
    Superados todos esses pontos, passo à análise da ação.
    O Código de Processo Civil de 2015, em seu artigo 966, prevê que a decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:
    “[...]
    V – violar manifestamente norma jurídica;
    [...]”
    Toma-se como premissa que a coisa julgada, como garantia constitucional erigida a cláusula pétrea, confere estabilidade às decisões judiciais que dirimem conflitos de interesses, sendo portanto, essencial à segurança jurídica exigida em um Estado Democrático de Direito. Daí a razão de se ver com cautela a possibilidade de sua relativização, em parte admitida pelo próprio direito positivo por meio da ação rescisória. É do sistema, portanto, que se confira interpretação restritiva às suas hipóteses de cabimento.
    Com esta orientação, se infere que o acolhimento da rescisória, fundada no art. 966, V, do CPC de 2015, supõe que a afronta à lei seja tão significativa que a contrarie em sua literalidade. Nesses termos:
    “(...) A interpretação oferecida deve violar frontalmente o texto da lei. Se a decisão rescindenda deu à lei uma interpretação possível, ainda que não adequada, não há que se falar em violação literal de lei” (cf. Código de Processo Civil: Comentado artigo por artigo / Luiz Guilherme Marinoni, Daniel Mitidiero. 5ª Ed. Rev. e Atual. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais. 2013. p.508).
    No mesmo sentido, já decidiu a Corte:
    “AÇÃO RECISÓRIA. INCS. V e IX E §§ 1º E 2º DO ART. 485 DO CPC. ERRO DE FATO. INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO LITERAL DE DISPOSTIVO DE LEI NÃO DEMONSTRADA. IMPROCEDÊNCIA. (…) 3. Indispensável que a decisão rescindenda seja manifestamente contrária a norma legal apontada, gerando imperfeição da decisão de mérito que, por esse motivo, não pode subsistir. 4. Permissivos processuais não demonstrados pelo autor, o que impõe a improcedência da presente ação rescisória.” (AR 1470, Relatora p/ Acórdão Min. ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, DJ 22/09/2006)
    Verifico, contudo, que, na presente hipótese, não assiste razão ao autor, sendo incabível a ação rescisória, pois, diante das peculiaridades do caso, inexiste violação a literal dispositivo de norma jurídica, de modo a conferir sustentação à pretensão de desconstituição de tutela jurisdicional de mérito já acobertada pelo manto da coisa julgada.
    Na realidade, pela via excepcional da ação rescisória, se pretende, insista-se, superado o vício formal da petição inicial, a rescisão de acórdão proferido no julgamento do ARE 878.958, Rel. Min. GILMAR MENDES, no qual se manteve decisão do TJ/PR que reformou a sentença de primeiro grau, mantendo “a impossibilidade de transposição do autor do Quadro Geral da Polícia Militar do Estado do Paraná para o Quadro Auxiliar de Saúde”.
    O autor sustenta, em síntese, que “não se trata de promoção na carreira mas de alteração de quadro, o que, por consequência, prescindiria do concurso público de ingresso” e que “os militares possuem regime jurídico distinto dos servidores públicos civis, pois o ingresso nas forças armadas não é precedido de concurso público, mas de lei infraconstitucional”.
    O acórdão recorrido extraordinariamente assentou que “o Supremo Tribunal Federal já decidiu que ‘a promoção na mesma carreira, de uma classe para outra, não importa violação ao princípio do concurso público, previsto no art. 37, 11da Constituição Federal’ (RExt 433354/RS. Relª. Minª. ELLEN GRAClE. 2ª Turma. OJe 04/05/2011). Entretanto, no caso em análise não se trata de mera promoção na carreira, apesar de assim nominado pelo autor. O pedido inicial consiste em alteração de quadro, o que, por consequência, prescinde do concurso público de ingresso”.
    O acórdão rescindendo, proferido nos autos do ARE 878.958, Rel. Min. GILMAR MENDES, por sua vez, negou seguimento a recurso sob o fundamento de que “não se admite, após a Constituição Federal de 1988, o enquadramento de servidor, sem aprovação em concurso público, em cargo diverso daquele no qual foi inicialmente investido”.
    Opostos Embargos de Declaração, a Segunda Turma desta CORTE, recebeu os embargos como agravo interno e negou-lhe provimento, assentando que “o entendimento firmado pelo Tribunal a quo está de acordo com a jurisprudência desta Corte de que o aproveitamento de servidor (civil ou militar) em cargos ou empregos públicos de carreira diversa daquela à qual prestou concurso público viola o artigo 37, II, da Constituição Federal (ADI 248, rel. min. Celso de Mello, Pleno, DJe 8.4.1994)”.
    Assim, emerge incontroverso que o entendimento adotado no acórdão rescindendo está em consonância com a jurisprudência dominante nesta CORTE à época da prolação do decisum, a qual, inclusive, prevalece até a presente data, no sentido de que, após a Constituição Federal de 1988, não se admite enquadramento de servidor, sem aprovação em concurso público, em cargo diverso daquele no qual foi inicialmente investido. Nesse mesmo sentido, cito os seguintes julgados assim ementados:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. Servidor Público Estadual. Reenquadramento de cargo sem concurso público. Impossibilidade 3. Inteligência do artigo 37, II, da Constituição Federal e do Enunciado 685 da súmula do STF. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 772.134-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 26.3.2014). 
    No mesmo sentido, qual seja, da necessidade de observância do concurso público para ingresso na carreira militar, ressalto o entendimento firmado pela CORTE, na ADI 5.163, Rel. Min. LUIZ FUX, DJ e de 18/05/2015, no qual se afirmou que “a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, conquanto instituições públicas, pressupõem o ingresso na carreira por meio de concurso público (CRFB/88, art. 37, II), ressalvadas as funções administrativas para trabalhos voluntários (Lei nº 10.029/2000), restando inconstitucional qualquer outra forma divergente de provimento”.
    Nem se diga que esse entendimento não se aplica aos militares ao argumento de que esta categoria possui uma única carreira. Essa CORTE já firmou entendimento no sentido de que “a categoria funcional dos policiais militares é subdividida em duas carreiras distintas, a dos praças policiais militares e a dos oficiais policiais militares, nos termos do art. 8º do Decreto-Lei nº 667/69, sendo a primeira composta pelas graduações de Soldado, Cabo, 3º a 1º Sargento e Subtenente, e a segunda pelos postos de 2º e 1º Tenente, Capitão, Major, Tenente Coronel e Coronel” (ADI 4441, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Plenário, DJe de 07/10/2014).
    Daí já se tem o suficiente para não se cogitar de literal violação a norma jurídica.
    Importante o registro, ainda, de que eventual violação ao disposto na Lei 4.453/1962 não poderia sequer ser objeto de análise do acórdão rescindendo, posto que eventual afronta à norma se daria de forma meramente reflexa, não podendo ser objeto do apelo extremo. Além disso, por razões lógicas, o mencionado artigo 13, § 2º, da Lei 4.453/1962, supostamente violado, se mostra incompatível com a Constituição Federal de 1988 e, portanto, por ela não recepcionado, ao menos segundo a interpretação conferida pelo autor. Esse argumento, aliás foi explicitado no acórdão do Tribunal Estadual, por sua vez mantido pelo acórdão rescindendo. 
    Impende registrar que a procedência da ação, da forma como pretendido pelo autor, implicaria no desvirtuamento dessa específica via processual, autorizando nova revisão de julgado, cujos efeitos já se viram estabilizados pelo manto da coisa julgada. Evidente o comprometimento da segurança jurídica que se espera de uma tutela jurisdicional efetiva e que, em muitos casos, já deu ensejo a situações fáticas consolidadas.
    Cumpre enfatizar, por fim, que a ação rescisória não se presta a aferir o acerto ou desacerto do decisum rescindendo. Nesse sentido:
    “Ação rescisória. Responsabilidade civil do Estado. Ato judicial. Inviável se faz a ação rescisória para novo julgamento da causa ou para rediscutir as questões de direito controvertidas. Súmula 343. Não cabe, em ação rescisória, reexaminar a matéria de fato apreciada no acórdão. Se foi equivocado o exame dessa prova, ou não, a ação rescisória não e o meio adequado a enfrentar esse tema, sendo certo que não se sustenta, na demanda rescisória, haja o aresto rescindendo se fundamentado em prova falsa. Ação rescisória improcedente.” (AR 973, Rel. Min. NÉRI DA SILVEIRA, Pleno, DJ de 30/4/1992).
    Em resumo, não há como, no caso específico, romper com os efeitos da coisa julgada, uma vez inexistente manifesta violação a norma jurídica, pressuposto invocado para a desconstituição do acórdão rescindendo.
    Diante do exposto, com base nos art. 932, IV, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE a ação rescisória. No que concerne aos honorários advocatícios, caracterizada a sucumbência e considerando o valor ínfimo dado à causa, condeno o Autor ao pagamento de honorários sucumbenciais, a ser pago em favor da parte ré, que ora arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil reais), com base no 85, § 8º, do CPC/2015, observado o disposto no artigo 98, § 3º, do mesmo diploma legal.
    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se.
    Brasília, 24 de setembro de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente